Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007475-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. A fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA anuiu com a planilha de cálculo do DF de ID: 43195796, inclusive quanto aos honorários da execução. Informou ainda que MANASSES PEREIRA RAMOS, MANOEL EDMILSON DA SILVA e MANOEL GOMES DA SILVA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Homologo os parâmetros de cálculos constantes da planilha do DF de ID: 43195796. Homologo as renúncias manifestadas por MANASSES PEREIRA RAMOS, MANOEL EDMILSON DA SILVA e MANOEL GOMES DA SILVA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de MANASSES PEREIRA RAMOS, MANOEL EDMILSON DA SILVA e MANOEL GOMES DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se PRECATÓRIOS em favor de MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO e MANOEL ANTÔNIO DE LIMA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes II. Expedidos os requisitórios, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE de ID: 42590374 (credor MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA - quitação de precatório). Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador